Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTESTAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSAMENTO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO. DIRETOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DIRETA DO ADMINISTRADOR. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa devedora, com fundamento na norma prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em: i) verificar a existência de cerceamento de defesa resultante da não concessão de prazo para especificação das provas que os réus pretendiam produzir em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; ii) verificar se há fundamento para responsabilização do administrador não sócio no caso do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundamentado na teoria menor.
III. Razões de decidir
3. A regra estabelecida pelo artigo 135 do Código de Processo Civil estabelece exercício do contraditório por meio mais célere quando comparado ao processo de conhecimento, impondo ao sócio, ao administrador ou à pessoa jurídica contra os quais foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica a requisição da produção das provas cabíveis juntamente com a sua primeira manifestação após a citação.
4. O pedido genérico de produção de provas não impõe ao Magistrado a concessão de novo prazo à parte para indicação precisa dos meios de prova que deseja utilizar e de sua finalidade, dada a preclusão da pretensão probatória não exercida no momento oportuno, sem que tal fato acarrete cerceamento de defesa.
5. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor na tentativa de desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
6. Por se tratar, na origem, de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo.
7. Devido à falta de previsão legal, a aplicação da teoria menor da desconsideração jurídica não pode resultar na responsabilização de administradores que não detêm a condição de sócios da pessoa jurídica.
8. A responsabilização do administrador não sócio, em razão de dívida da pessoa jurídica, somente pode ser decretada após o necessário preenchimento das hipóteses insertas no artigo 50 do Código Civil.
9. Na ausência da comprovação dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, impera a necessidade de rejeitar a imputação dos efeitos concernentes à desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não sócio.
IV. Dispositivo e tese:
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: i) em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao réu, na primeira manifestação após a sua citação, sob pena de preclusão, a especificação fundamentada das provas que pretende produzir; II) a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, isoladamente, não permite o redirecionamento da execução ao administrador não sócio.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CC, art. 50, CPC, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.860.333/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 11/10/2022; TJDFT, Acórdão 1408077, 0737511-87.2021.8.07.0000, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, 16/03/2022.